Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700670-64.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SONIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 20939599) interposta pela ré contra a sentença (ID 20939579) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SONIA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. O nobre Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a indenizar a autora em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e determinou a intimação da ré, no prazo de 90 (noventa) dias, para promover o restabelecimento do fornecimento de água com pressão suficiente para que chegue aos reservatórios da região, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 20939597 registra que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/9/2020, e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. A movimentação processual constante no ID 59547733 (autos de referência) atesta que, de fato, o r. édito judicial foi publicado em 24/9/2020. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, o cômputo iniciou-se na sexta-feira que se seguiu (25/9/2020), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Assim, o marco para a apresentação do recurso escoou em 16/10/2020 (sexta-feira), contudo, apenas foi interposto no dia 23/10/2020 (movimentação processual de ID 61469685 dos autos de referência). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia nos autos de indisponibilidade do sistema PJe da 2a Instância, a ensejar a prorrogação do prazo, conforme Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal de Justiça. Acentue-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 20939599), nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador